Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000066-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA APLICADA PELO PROCON – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – NULIDADE DA CDA – INEXISTÊNCIA –

NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR – SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – ARTIGO 86 DO CPC – VALOR LÍQUIDO NA CONDENAÇÃO – BASE PARA PORCENTAGEM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A penalidade imposta pelo PROCON, em decorrência de infração
às normas de defesa do consumidor, com respeito ao devido processo legal no trâmite do processo administrativo, é legítima.

Presentes na CDA informações acerca do fundamento legal e dos fatos que deram origem ao crédito executado, descabe falar em nulidade daquele documento.

A não entrega de produto adquirido por pessoa de boa-fé configura ofensa ao direito do cliente, o que justifica a penalidade imposta, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

É cediço que o Poder Judiciário só atua no controle dos atos administrativos em casos de vícios ou ilegalidades, pois não pode adentrar na discricionariedade da Administração Pública, no entanto,
a adequação do valor da multa de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade não fere o mérito administrativo.

A redução do valor da multa para um montante mais adequado não vai estimular a repetição da prática tida por ilegal, pois não retira da sanção sua finalidade punitivo-pedagógica.

A modificação da solução jurídica conferida à lide, ainda que parcial, implica em redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. Na
sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação, quando há valor líquido estipulado (art. 85, § 2° do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
B2W – Companhia Digital (Americanas S.A. – em Recuperação Judicial)
, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Ação de Execução Fiscal n. 1000066-27.2018.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, aduz que a sentença deve ser reformada, porque considerou adequada e proporcional a multa aplicada à Apelante em decorrência da única reclamação da consumidora, Itinéila Souza Figueiredo Rondon, que desencadeou o Processo Administrativo n. 0111-015.786-8.

Assevera que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2016/1723, no valor de o valor de R$ 59.769,36 (cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), originada da mencionada sanção administrativa, executada pelo ente federativo estadual, além de ilegal, traduz valor exorbitante.

Assevera que, ao fixar a sanção, o órgão administrativo levou em consideração apenas a situação econômica do fornecedor, desconsiderando o valor do produto adquirido (R$ 249,06) e o empenho da empresa em solucionar consensualmente o problema, com a devolução imediata do valor pago.

Expõe que, além disso, o procedimento administrativo foi arbitrário e desrespeitou o Princípio do Devido Processo Legal.

Posto isso, requer a reforma da sentença para que a multa aplicada pelo PROCON seja anulada de plano ou, caso não seja esse o entendimento, que seu valor seja reduzido para se adequar aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 189365789).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do enunciado da Súmula 189 do STJ e da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a empresa
B2W – Companhia Digital (Americanas S.A. – em Recuperação Judicial)
insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido da Ação de Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Ação de Execução Fiscal n. 1000066-27.2018.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que a Apelante foi autuada pelo PROCON por violação aos artigos 55, § 4o, do CDC, 33, § 2o do Decreto Federal n. 2.181/97, 21 do Decreto Estadual n. 3.571/2004, por não ter entregado o produto adquirido pela consumidora, tampouco ter tomado providências para amenizar as consequências do ato, o que resultou na instauração de Processo Administrativo com aplicação da multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cuja falta de pagamento originou a inscrição do montante em Dívida Ativa, representada pela CDA n. 20161723, que fundamenta a Ação de Execução Fiscal.

Irresignada a empresa opôs Embargos à Execução Fiscal visando à nulidade da CDA ou a redução do valor da multa arbitrada, sob o argumento de inobservância do devido processo legal e afronta aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

A sentença prolatada julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência.

Inconformada, recorre.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Extrai-se da decisão recorrida que o Procon fixou a multa com fundamento no parágrafo único do artigo 57, do CDC, que dispõe:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Portanto, à luz do citado artigo, a multa deve ser graduada de acordo com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Vê-se que
a penalidade questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.

Consubstanciado no Decreto n. 3.571, de 27/07/04, art. 2
o
e seguintes, o PROCON-MT, na qualidade de órgão que tem por objetivo a proteção e a defesa dos consumidores, está legitimado a apurar as infrações nas relações de consumo. Confira:

Art 2o A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal no 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo.

Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para a apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pelo Departamento de Proteção e Defesa de Consumidor CNP, levado sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica. Art. 3o Os procedimentos administrativos instaurados no âmbito do PROCON/MT orientar-se-ão pelos princípios da moralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscam, sempre que possível, a conciliação entre as partes. Parágrafo único. Os procedimentos instaurados no âmbito do PROCON/MT deverão assegurar aos fornecedores, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, regendo-se os seus agentes pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e demais exigidos na Constituição Federal. Art. 4o As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em procedimentos administrativos, que terá início mediante: I reclamação fundamentada do consumidor ou de seu representante legal; II ato de ofício, por escrito, praticado por agente competente; III auto de infração;

A imposição da pena e sua graduação devem observar o estabelecido nos artigos 24 a 28, em especial as circunstâncias agravantes do artigo 26 do Decreto n. 2.181/1997,
in verbis
:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

II - ser o infrator primário;

III - ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente;

II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

III - trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências;

V - ter o infrator agido com dolo;

VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;

IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.

Art. 27. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível.

Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a cinco anos.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

Por sua vez o Código de Defesa do Consumidor atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor instituiu um sistema de sanções administrativas, que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as normas de proteção consumerista.

De acordo com o CDC, as sanções administrativas representam uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

Sabe-se que a não entrega de produto adquirido por pessoa de boa-fé configura ofensa ao direito do cliente, o que justifica a penalidade imposta ao Apelante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Da análise do procedimento administrativo vislumbra-se que houve respeito aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal.

A Recorrente foi sempre intimada de todos os atos e não apresentou respostas, quando oportunizado, por sua mera liberalidade, tanto que, após a decisão final, que lhe aplicou a sanção aqui questionada, interpôs recurso administrativo.

Vê-se que, apesar de a Apelante alegar a nulidade da CDA, não trouxe elementos probatórios capazes de sustentar suas insurgências.

É cediço que o Poder Judiciário só atua no controle dos atos administrativos em casos de vícios ou ilegalidades, pois não pode adentrar na discricionariedade da Administração Pública.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
MULTA APLICADA PELO PROCON – DISCRICIONARIEDADE DO ATO
– DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO –
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANTIDO
– PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os arts. 3°, X, e 4°, III, do Decreto no. 2.181/1997.

2. Não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

3. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que inobserva as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor

4. Assim, a sanção imposta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final.

5. Recurso Provido. (TJMT. RAC 1017131-45.2020.8.11.0015. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago. Julgamento: 28/03/2023. Publicação: 05/04/2023). – Negritei.

Não obstante, o entendimento que vem sendo firmado por esta Corte Estadual está no sentido de que a adequação do valor da multa de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade não fere o mérito administrativo. Veja-se:

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON –
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILAS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AUTUAÇÃO REGULAR –
MULTA EXORBITANTE – CRITÉRIOS DISCRICIONÁRIOS – REVISÃO EM CONTROLE DE LEGALIDADE – REDUÇÃO EM OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É licito ao Poder Judiciário revisar os atos discricionários praticados pela Administração Pública, em controle de legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa aplicada por critérios subjetivos, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT. RAC/REMNEC 0058813-60.2013.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.a Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 22/05/2023. Publicação: 31/05/2023). – Negritei.

In casu
, a multa corresponde à conduta tipificada na infração e foi fixada no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que demonstra que deixou de atender aos aspectos consideráveis de graduação da legislação pertinente à espécie, fugindo da proporcionalidade e da razoabilidade.

Tem-se, portanto, que a razão acompanha o Apelante ao alegar violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois o CDC regulamenta que a graduação da multa deve ser de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor e, ao fixar
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
porque 01 (um) consumidor não recebeu o produto adquirido, 01 (um) processador com liquidificador, RI7625/71, da marca Walita, de 110v por R$ 249,06 (duzentos e quarenta e nove reais e seis centavos), demonstra que o órgão público ultrapassou as barreiras do razoável e proporcional.

Sabe-se que ser empresa de grande porte não é o único requisito a ser considerado para a imposição da penalidade,
tampouco a reincidência da prática, conforme certidão constante no processo administrativo, é suficiente para justificar a aplicação de multa exorbitante.

Importante ressaltar que a redução do valor da multa para um montante mais adequado não vai estimular a repetição da prática tida por ilegal, pois não retira da sanção sua finalidade punitivo-pedagógica.

Por fim, o provimento, em parte, do Apelo, implica na redistribuição do ônus sucumbencial, pois vencida também a parte apelada.

Com efeito, a modificação da solução jurídica conferida à lide, ainda que parcial, implica em redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Desta feita, diante da sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC.

Ademais, no caso, há valor líquido de condenação e, por essa razão, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por B2W – Companhia Digital (Americanas S.A - Em Recuperação Judicial) e altero a sentença recorrida, a fim de reduzir o valor da multa ao montante de R$ 10.000,00 (10 mil reais), bem como, para
redistribuir o ônus de sucumbência na forma
pro rata
, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil (CPC), observada a isenção atribuída à Fazenda Pública, e determinar que a verba honorária, no percentual fixado na sentença, seja calculada com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024